Tribunal: TJSP
Processo: 1021881-90.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Rodrigues de Aguiar
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão - Omissão quanto à inversão da sucumbência – Acolhimento para constar a responsabilidade pelos encargos sucumbenciais – EMBARGOS ACOLHIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757455
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1021881-90.2019.8.26.0053/50001, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante ENGEFORM DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA., são
embargados SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA DA PREFEITURA DO
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO e PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram
os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) e EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
RODRIGUES DE AGUIAR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1021881-90.2019.8.26.0053/50001 -Voto no 38416 - SFM
2
VOTO No : 38416
EMDEC. No : 1021881-90.2019.8.26.0053/50001
COMARCA : SÃO PAULO
EBPTE. : ENGEFORM DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA.
EBGDO. : MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Alegação de omissão
- Omissão quanto à inversão da sucumbência Acolhimento
para
constar
a
responsabilidade
pelos
encargos
sucumbenciais EMBARGOS ACOLHIDOS.
1. Tempestivos Embargos de Declaração opostos por
ENGEFORM DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA contra v. acórdão
disponibilizado que recebeu a seguinte ementa:
APELAÇÃO em MANDADO DE SEGURANÇA
ITBI Município de São
Paulo Alegada irregularidade na exigência do imposto Procedência,
eis que a legislação municipal que embasa a cobrança foi declarada
inconstitucional pelo Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça

RECURSO PROVIDO.
2. Alega a embargante, em síntese, que o v. acórdão é
omisso no tocante a condenação do Município aos ônus da sucumbência,
nos termos do disposto no 2o do artigo 82 e 94 do Código de Processo Civil.
Requer, por fim, analise da matéria para fins de prequestionamento.

É o relatório.
3. Com razão o embargante.
Conforme art. 1.022, I e II, CPC/15 e art. 535, I e II,
CPC/73, cabem embargos de declaração contra decisão judicial para
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição de ponto ou questão
abordada no julgamento do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1021881-90.2019.8.26.0053/50001 -Voto no 38416 - SFM
3
No caso, de fato, houve omissão no v. acórdão quanto à
inversão dos ônus sucumbenciais.
Sendo assim, o v. acórdão de fls. 5.457/ss passa a
vigorar em sua parte final com o seguinte acréscimo:
“Com a inversão da sucumbência, deverá o impetrado arcar
integralmente com as custas processuais e eventuais
despesas de reembolso, vedada a fixação de honorários
advocatícios, por força do art. 25 da Lei 12.016/09”
Pelo meu voto, ficam acolhidos os embargos.
RODRIGUES DE AGUIAR
Relator